Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-92.2007.8.11.0091
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-92.2007.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 765.794.502-82 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Fabio Alves Pereira (VÍTIMA), FABIO ALVES PEREIRA - CPF: 014.912.261-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR MENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SILÊNCIO DO ACUSADO EM PLENÁRIO (ART. 478, II, CPP). GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXIII, CF) E ART. 186, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra condenação pelo Tribunal do Júri pelo crime do art. 121, § 2o, IV, do CP; em preliminar, a defesa alega nulidade do julgamento por violação ao art. 478, II, do CPP, ante referências e exploração do silêncio do acusado pelo órgão ministerial durante o interrogatório e os debates; no mérito, sustenta decisão manifestamente contrária às provas, sob a tese de legítima defesa; parecer ministerial pelo acolhimento da preliminar para anular o Júri e submeter o réu a novo julgamento (art. 593, § 3o, CPP), e, subsidiariamente, pelo desprovimento quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento do Júri por violação ao art. 478, II, do CPP, diante da menção e exploração, pela acusação, do silêncio do acusado em plenário; (ii) estabelecer se, superada a preliminar, o veredito seria manifestamente contrário à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao silêncio é garantia constitucional (CF, art. 5o, LXIII) e sua não autoincriminação é reforçada pelo art. 186, parágrafo único, do CPP; no procedimento do Júri, o art. 478, II, do CPP veda referência ao silêncio do acusado nos debates, para preservar a imparcialidade dos jurados leigos.

4.

Configura nulidade a exploração do silêncio do acusado como argumento persuasivo de culpabilidade perante o Conselho de Sentença, quando demonstrado o prejuízo à defesa.

5.

No caso, o órgão ministerial insiste em questionamentos após o réu optar por permanecer em silêncio e, nos debates, utiliza expressões e exemplos para associar o silêncio à inexistência de legítima defesa e à culpabilidade, extrapolando a mera referência e influenciando indevidamente os jurados; presente violação aos arts. 5o, LXIII, da CF, 186, parágrafo único, e 478, II, do CPP, impondo-se a anulação do julgamento.

6.

A jurisprudência do STJ firma que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, é vedada pelo art. 478, II, do CPP, e que a mera referência, sem exploração, não enseja nulidade; no caso concreto, verifica-se a exploração indevida (AgRg no REsp 1.326.504/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/05/2022).

7.

Precedente local igualmente distingue a simples menção — que não nulifica — da exploração indevida; aqui, a conduta ultrapassa a linha do permitido (TJMT, N.U 0001487-86.2020.8.11.0045, 3a Câmara Criminal, j. 12/05/2025).

8.

Reconhecida a nulidade do julgamento do Júri, resta prejudicada a análise das alegações meritórias nesta sede, devendo o réu ser submetido a novo julgamento (CPP, art. 593, § 3o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A acusação viola o art. 478, II, do CPP e a garantia do art. 5o, LXIII, da CF quando explora, em plenário, o silêncio do acusado como argumento de culpabilidade. 2. Caracterizada a exploração indevida do silêncio, com prejuízo à defesa, impõe-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do CPP. 3. A mera referência ao silêncio, sem exploração em desfavor do acusado, não configura nulidade, conforme precedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 186, parágrafo único, 478, II, e 593, § 3o; CP, art. 121, § 2o, IV, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.326.504/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.05.2022; TJMT, N.U 0001487-86.2020.8.11.0045, Terceira Câmara Criminal, j. 12.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000511-92.2007.8.11.0091

APELANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Antônio Alves de Souza
em face da decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 25/03/2025, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais constantes do id. 198137481, o apelante argui, em sede preliminar, a
nulidade do julgamento
levado a efeito pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de
afronta ao disposto no art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal
. Alega que o representante ministerial, tanto durante o interrogatório quanto nos debates em plenário, teria feito referência ao silêncio do acusado de forma a influenciar negativamente a convicção dos jurados. No tocante ao mérito, aduz que o
veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostra-se dissociado do conjunto probatório
constante dos autos, afirmando ter atuado em legítima defesa e inexistirem elementos probatórios suficientes a embasar juízo de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 200352061).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
acolhimento da preliminar
de nulidade, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso seja rejeitada a preliminar arguida, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação. Eis o entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Irresignação defensiva. Preliminar. Acolhimento. Alegação de nulidade por violação ao art. 478, II, do CPP. Menção ao silêncio do acusado pelo Promotor de Justiça durante os debates. Assiste razão à defesa. Prejuízo demonstrado. Nulidade caracterizada. Direito ao silêncio. Garantia constitucional. A menção ao silêncio do acusado durante os debates no Tribunal do Júri, com intuito de influenciar negativamente a convicção dos jurados, constitui violação ao disposto no art. 478, II, do CPP e afronta à garantia constitucional insculpida no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal. Configurado o argumento de autoridade. Comprovado o prejuízo à defesa, impõe-se a anulação do julgamento, devendo o réu ser submetido a novo júri. Necessidade de submissão a novo julgamento. Quanto ao mérito, não assiste razão à defesa. A decisão do Tribunal do Júri não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos quando existe conjunto probatório robusto e coerente, incluindo confissão do réu, depoimentos testemunhais harmônicos e elementos objetivos que corroboram a versão acusatória. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, "c") somente pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando a decisão não encontrar amparo em qualquer corrente probatória. Improcedência da tese defensiva quando os elementos probatórios demonstram ação dolosa, com animus necandi, mediante recurso ardiloso que impossibilitou completamente a defesa da vítima, seguida de múltiplos golpes mesmo com a vítima caída e indefesa. O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de nulidade, determinando-se que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal. Caso superada a questão, no mérito, pelo desprovimento do apelo.”
(id. 310954873).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025